Tribunal: STF
Processo: RHC 60926
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
- Criminal.
Prisão provisória. Réu pronunciado. 
Encontrando-se o réu, já pronunciado, sob prisão provisória, justifica-se ser ela mantida, se informa o Juiz que, solto, poderá prejudicar a instrução criminal, pois chegara mesmo a ameaçar a família de uma das vitimas. Não ocorre, outrossim, excesso de prazo se a demora que agora vem ocorrendo e de ser debitada a própria defesa, de vez que a seu pedido estão sendo realizadas diligencias.